Tribunal: TJSP
Processo: 1010818-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NO DESTINO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência que reconheceu a ocorrência de danos materiais e morais pelo extravio definitivo da bagagem. Insurgência recursal da autora, visando a majoração do dano moral.
2. DANO MORAL. Majoração do valor fixado em primeiro grau de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, que se justifica, pois

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM NO DESTINO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência que reconheceu a ocorrência de danos materiais e morais pelo extravio definitivo da bagagem. Insurgência recursal da autora, visando a majoração do dano moral.
2. DANO MORAL. Majoração do valor fixado em primeiro grau de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, que se justifica, pois houve extravio definitivo de bagagem com pertences pessoais da autora, sem reparação na esfera administrativa que obrigou a propositura da presente demanda.
3. Recurso provido em parte.